Tribunal: CARF
Processo: 12719.002862/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.002862/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
RENAR MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 10/01/2001
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 2.
Este Conselho não é competente para pronunciar-se sobre matéria
Constitucional.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
As teses que não atacam os fundamentos de glosa não devem ser conhecidas.
DRAWBACK. COMPROMISSO DE EXPORTAÇÃO. PROVA.
Enquanto vigente a Portaria SECEX 35/2006 para demonstrar o compromisso
de exportação necessário Registro de Exportação Averbado vinculado ao
respectivo Ato Concessório até o sexagésimo dia após o encerramento do
DRAWBACK suspensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.002862/2010-40
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.002862/2010-40

conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
1.1. Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente em 10 de janeiro
de 2011 por descumprimento do compromisso de exportação do regime DRAWBACK
suspensão.
1.2. Narra o relatório fiscal que acompanha o auto de infração (de lavra de DRF
de Florianópolis) que:
1.2.1. O uso do drawback está sujeito ao princípio da vinculação física (todos os
produtos importados devem ser industrializados e exportados);
1.2.2. “Para importações efetuadas ao amparo de regime Drawback Suspensão
entende-se que o marco inicial da contagem do prazo decadencial é o primeiro
dia do exercício seguinte ao prazo para adoção de uma das medidas previstas no
art. 342 do RA”;
1.2.3. Consta inadimplemento dos Atos Concessórios de DRAWBACK
concedidos para a Recorrente nos sistemas do MDIC;
1.2.4. Para comprovar uma exportação no regime de DRAWBACK o Registro de
Exportação deve estar vinculado ao respectivo Ato Concessório no primeiro
momento, não sendo admitida posterior retificação do registro para inclusão em
Ato Concessório;
1.2.5. A Recorrente retificou Registro de Exportação para incluí-los em regime
de DRAWBACK após a averbação da exportação, logo, estes registros não são
documentos hábeis para demonstrar o cumprimento do regime aduaneiro especial.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
argumentando que:
1.3.1. Exportou em quantidades e valores o volume descrito no Ato Concessório
porém deixou de cumprir mera obrigação acessória, nomeadamente a vinculação
dos registros de exportação aos respectivos atos concessórios;
1.3.2. A exigibilidade de tributos e multas por descumprimento de mera obrigação
acessória é demasiado exagerada;
1.3.3. No regime de DRAWBACK, “em caso de bens fungíveis não se exige a
identidade física absoluta dos insumos importados com os produtos exportados.
Basta que sejam utilizados nos produtos exportados insumos de mesma espécie,
quantidade e qualidade que aqueles exportados sob o regime aduaneiro
especial”;
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.002862/2010-40

1.3.4. “A legislação referente ao drawback simplesmente não condiciona o
beneficio à existência do Livro de Controle de Estoque e Produção”;
1.3.5. A multa é confiscatória;
1.3.6. A SELIC é inaplicável;
1.3.7. Não há motivação à lavratura da autuação.
1.4. A DRJ Florianópolis manteve integralmente a autuação, eis que:
1.4.1. A auditoria apresentou todos os elementos de fato e de direito para a
lavratura do auto;
1.4.2. “O drawback-restituição e o drawback-suspensão trazem como regra o
“princípio da vinculação física”, ou seja, é imperioso que a mercadoria ou
insumo importado seja vinculado fisicamente ao bem exportado ou a exportar”;
1.4.3. É dever do contribuinte vincular os registros de exportação aos respectivos
atos concessórios sob pena de não comprovar o compromisso de exportação;
1.4.4. Os pedido da Recorrente “feitos à Secex, [foram] enviados em 20/04/2009,
para vinculação de Registros de Exportação a Atos Concessórios de Drawback, o
que não preenche a lacuna formal deixada pela beneficiária para a verificação
apropriada do cumprimento das obrigações assumidas através dos referidos AC,
pois afasta a possibilidade pontual da verificação física e/ou documental das
exportações já processadas”;
1.4.5. A acusação fiscal não é de falta de escrituração ou de quebra de vinculação
física mas de falta de indicação dos Atos Concessórios nos registros de
exportação;
1.4.6. A fiscalização é incompetente para se pronunciar sobre violação ao não
confisco e falta de razoabilidade e proporcionalidade;
1.4.7. A multa de ofício e a correção monetária pela SELIC encontram respaldo
legal.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade somada com a tese de boa-fé, pois “assim que
percebeu o equívoco [de não vinculação dos Registros de Exportação], a própria recorrente
realizou pedido administrativo junto à Secex informando do problema, e pedindo a vinculação
entre atos concessórios e registros de exportação. Este processo, contudo, não chegou a ser
deferido, justamente por conta do aspecto formal”.

Voto
Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.002862/2010-40

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, deixo de conhecer as teses sobre VIOLAÇÃO DE NÃO
CONFISCO, DA PROPORCIONALIDADE e DA RAZOABILIDADE, porquanto, nos
termos descritos pela Recorrente, de Ordem Constitucional a qual este Conselho encontra-se
impedido de análise.
2.1.1. Também não conheço as teses sobre FALTA DE CONTROLE DE
ESTOQUE e falta de prova da VINCULAÇÃO FÍSICA entre o produto importado e o
exportado, porquanto distantes da acusação fiscal – a saber, não vinculação dos registros de
exportação aos respectivos Atos Concessórios.

2.2. Superado o antedito, o cerne da questão em liça pertine a CONSEQUÊNCIA
JURÍDICA DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO REGIME DE
DRAWBACK SUSPENSÃO. A Recorrente confessa (em seus termos) que não vinculou
Registros de Exportação aos respectivos Atos Concessórios. Todavia, assevera que este equívoco
não redunda na exigência do tributo suspenso, porém em mero descumprimento de obrigação
acessória. Já a DRJ assevera que o descumprimento de quaisquer obrigações acessórias
relacionadas ao DRAWBACK acarretam na impossibilidade de comprovação do cumprimento
das condições pactuadas para manutenção do benefício fiscal às mercadorias inseridas no regime
aduaneiro especial, respaldando assim, a exigência do pagamento dos tributos até então
suspensos.
2.2.1. O regime especial aduaneiro de DRAWBACK suspensão encontra guarida
legal no artigo 78 inciso II do Decreto-Lei 37/66. Porquanto regime especial aduaneiro, o
DRAWBACK deve ser concedido na forma do regulamento (aduaneiro), ex vi artigo 71 caput da
mesma matrícula.
2.2.1.1. O artigo 335 do Regulamento Aduaneiro de 2002 elencava dentre as
modalidades de DRAWBACK a “suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação
de mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra a ser exportada”. Assim, para obter direito ao regime especial
necessário (no que importa ao caso em voga): a) importação de insumos, b) uso deste insumo em
processo industrial, c) exportação do resultado do processo industrial.
2.2.1.2. É claro que não basta meramente importar, produzir e exportar; cada uma
das etapas (requisitos) do DRAWBACK exige prova da efetiva importação, industrialização e
exportação e o Regulamento transferia (artigo 338 § 1° e artigo 339) ao SECEX a competência
para elencar as formas de comprovar o regime. Assim, ao SECEX compete descrever quais
documentos e formas (inclusive prazos) para comprovar, exportação e industrialização; e essa
Secretaria o fazia por meio dos artigos 128 inciso II, 131, 133 e 151 da Portaria SECEX 35/2006:
Art. 128. Os documentos que comprovam as operações de importação e exportação
vinculadas ao Regime de Drawback são os seguintes: (...)
II - Registro de Exportação (RE) averbado;
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.002862/2010-40

Art. 131. Na modalidade suspensão, as empresas deverão comprovar as importações e
exportações vinculadas ao Regime, por intermédio do módulo específico Drawback do
Siscomex, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir da data limite para
exportação.
Art. 133. As DI e os RE indicados no módulo específico Drawback do SISCOMEX
deverão estar necessariamente vinculados ao Ato Concessório em processo de
comprovação.
2.2.1.3. Se bem que o artigo 128 da norma acima indique como suficiente para
comprovar a importação e a exportação, respectivamente, a Declaração de Importação o Registro
de Exportação Averbado, em seguida o artigo 131 excepciona o REs não vinculados a um Ato
Concessório até o sexagésimo dia após o encerramento do regime, ou seja, o RE não vinculado a
um Ato Concessório não prova da exportação. Desta feita, ao deixar de vincular Registro de
Exportação a um Ato Concessório, aquele (RE) perdeu sua força probante e, em assim sendo,
restou saldo de exportação, o compromisso de exportação do regime de DRAWBACK não foi
liquidado nos termos artigo 151 da Citada Portaria:
Art. 151. A liquidação do compromisso de exportação no Regime de Drawback,
modalidade suspensão, ocorrerá mediante:
I - exportação efetiva do produto previsto no Ato Concessório de Drawback, na
quantidade, valor e prazo nele fixados, na forma do artigo 131 desta Portaria ;
2.2.1.4. Em suma, o regime especial é inadimplido se não há liquidação do
compromisso de exportação; não há liquidação do compromisso de exportação se não há
exportação efetiva do montante descrito no Ato Concessório; não há exportação efetiva se não há
apresentação do Registro de Exportação Averbado, vinculado a um Ato Concessório. Destarte,
não tratamos de mera obrigação acessória, e sim de questão probatória, de prova de cumprimento
dos requisitos do Regime: registro de exportação não vinculado a um ato concessório não é
prova de exportação, como já se pronunciou em casos semelhantes a Câmara Superior desta
Casa:
ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. Somente serão aceitos Declaração de
Importação e Registro de Exportação (RE) devidamente vinculados ao Ato Concessório
de Drawback. (Inteligência do Comunicado DECEX no 21/97, item 19.1). Na falta de
vinculação dos Atos Concessórios de Regime de Drawback aos Registros de Exportação
deverão ser exigidos os tributos suspensos na importação, acrescidos de multa de ofício
e dos juros de mora. Comporta juros e multa de mora quando da nacionalização de
mercadorias sobre tributos suspensos, antes do início de procedimento fiscal. Iniciado o
procedimento cabe multa de ofício. (Acórdão 301-31373 – Rel: Cons. Otacílio Dantas
Cartaxo – Vencido: Cons. José Lence Carlucci)

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário, e nesta nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.002862/2010-40

Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital